Tribunal: TJSP
Processo: 2127730-23.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio doloso tentado – Prisão preventiva decretada – Revogação – Cabimento – Instrução encerrada – Réu pronunciado – Excesso de prazo não configurado – Medidas cautelares diversas do cárcere cabíveis – Ordem concedida.